Tribunal: TJSP
Processo: 0005290-70.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Preliminares – Pretendido reconhecimento de nulidade em razão de a defesa não ter sido intimada antes da revogação da suspensão condicional do processo – Impertinência – Acusado, não encontrado no endereço fornecido ao juízo, que foi cientificado da possibilidade de revogação das condições impostas, caso as descumprisse, quando da concessão da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Preliminares – Pretendido reconhecimento de nulidade em razão de a defesa não ter sido intimada antes da revogação da suspensão condicional do processo – Impertinência – Acusado, não encontrado no endereço fornecido ao juízo, que foi cientificado da possibilidade de revogação das condições impostas, caso as descumprisse, quando da concessão da benesse – Ausência de exigência de intimação do acusado para justificar o descumprimento – Aplicação da teoria do adimplemento substancial – Descabimento – Instituto incompatível com a seara penal – Necessidade de cumprimento integral das condições impostas para se alcançar a extinção da punibilidade – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Teste do etilômetro realizado a contento – Exigência de 5 segundos constante na Portaria 189/2003 do INMETRO que se refere ao tempo que se deve aguardar para colheita do resultado, após efetuado o sopro pelo agente averiguado – Precedentes – Validade do testemunho policial – Crime de perigo abstrato – Desnecessidade de efetiva potencialidade lesiva da conduta – Comprometimento da capacidade motora presumido quando aferida concentração alcóolica superior ao limite legalmente estabelecido – Condenação bem lançada – Penas e regime inalteráveis – Ausência de mácula as preceitos legais e sumulares prequestionados – Sentença preservada – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005290-70.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JULIANO
RONALDO VEIGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares e negaram provimento ao recurso. V.U , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação no 0005290-70.2015.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Juliano Ronaldo Veiga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Fernanda Martins Perpetuo de Lima
Vazquez
Voto no 34193
APELAÇÃO CRIMINAL EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Preliminares
Pretendido reconhecimento de nulidade em
razão de a defesa não ter sido intimada antes da revogação da
suspensão condicional do processo Impertinência Acusado,
não encontrado no endereço fornecido ao juízo, que foi
cientificado da possibilidade de revogação das condições
impostas, caso as descumprisse, quando da concessão da
benesse Ausência de exigência de intimação do acusado para
justificar o descumprimento
Aplicação da teoria do
adimplemento
substancial
Descabimento
Instituto
incompatível com a seara penal Necessidade de cumprimento
integral das condições impostas para se alcançar a extinção
da punibilidade Mérito Absolvição Impossibilidade
Autoria e materialidade amplamente demonstradas Teste do
etilômetro realizado a contento Exigência de 5 segundos
constante na Portaria 189/2003 do INMETRO que se refere ao
tempo que se deve aguardar para colheita do resultado, após
efetuado o sopro pelo agente averiguado
Precedentes

Validade do testemunho policial Crime de perigo abstrato
Desnecessidade de efetiva potencialidade lesiva da conduta
Comprometimento da capacidade motora presumido quando
aferida concentração alcóolica superior ao limite legalmente
estabelecido Condenação bem lançada Penas e regime
inalteráveis
Ausência de mácula as preceitos legais e
sumulares
prequestionados
Sentença
preservada

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 180/186, Juliano
Ronaldo Veiga foi condenado à pena de 06 meses de
detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 meses, como incurso no art. 306, §1o, I,
do Código de Trânsito Brasileiro. A pena corporal foi
substituída por uma restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade.
Inconformada,
recorre
a
defesa.
Preliminarmente, alega que o processo é nulo desde a
decisão que revogou o sursis processual outrora concedido
em favor do acusado. Frisa, neste sentido, que houve
cerceamento de defesa, na medida em que, após verificado
o descumprimento involuntário, destaca de condições
impostas, a Defensoria Pública não foi intimada antes da
revogação do benefício em questão. Ainda preliminarmente,
assevera que houve o adimplemento substancial das
condições impostas ao ora apelante quando da suspensão
condicional do processo, de modo que sua punibilidade
deve ser extinta. No mérito, persegue a absolvição,
argumentando ser inidôneo o exame de etilômetro utilizado
para aferir a dosagem de álcool no organismo do
sentenciado, na medida em que realizado em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
4
com o estabelecido no item 1.11 da Portaria 189/2003 do
INMETRO, conforme a qual o sopro efetuado pelo agente ao
tempo do teste deve perdurar, obrigatoriamente, o mínimo
de 05 segundos. Quando não, aduz que a simples
contatação de concentração alcoólica em limite superior ao
legalmente permitido não pode conduzir à tipificação do
delito,
pois
imprescindível
que
se
comprove
o
comprometimento da capacidade psicomotora no caso
concreto. Reforça, ainda, ser frágil o depoimento do policial
ouvido em juízo. Por fim, prequestiona a matéria aduzida
no recurso (fls. 189/202).
Contrariado o recurso (fls. 205/209), subiram
os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Rodrigo
Canellas Dias opinado pelo não provimento do apelo (fls.
219/227).
É o relatório.
As questões preliminares não vingam.
Não se vislumbra o suscitado cerceamento de
defesa, por ausência de intimação defensiva antes de
revogação do sursis processual outrora concedido ao
apelante.
Conforme verte dos autos, o sentenciado foi
contemplado com a suspensão condicional do processo em
28.06.2016 (fls. 50/51v), ocasião em que saiu intimado das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
5
condições impostas, bem assim de que, caso as
descumprisse, o benefício seria, ou poderia ser, revogado.
Ora, estando o acusado ciente das condições
impostas, não pode se valer da própria torpeza, alegando
acreditar já tê-las cumprido integralmente.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça ao enfrentar o tema, “embora seja dado ao réu
recorrer da decisão, não há qualquer exigência de sua
intimação anterior para manifestar-se acerca de sua própria
omissão ou desobediência”1
E ainda:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso da defesa -
Receptação dolosa - Preliminares - Nulidade do
processo
diante
da
revogação
do
sursis
processual sem ter sido dada oportunidade ao
apelante para justificar o descumprimento das
condições
impostas
-
Inocorrência
-
Desnecessária
sua
intimação
pessoal,
na
hipótese - Recorrente advertido, em audiência,
que a suspensão poderia ser revogada se
descumprisse quaisquer das condições que
aceitou - Comparecimento espontâneo que supre a
falta de intimação - Justificativa acolhida na
primeira ocasião - Documento apresentado para
1 (TJSP; Apelação Criminal 0004933-02.2010.8.26.0637; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2015; Data de
Registro: 06/05/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
6
justificar as demais ausências que não foi aceito
pelo juízo a quo - Nulidade da sentença por falta de
correlação com a denúncia - Inocorrência - O
acusado se defende dos fatos e não da capitulação
inicial e provisória - Conduta de conduzir veículo
produto de roubo descrita na peça acusatória -
Prejuízo não verificado - A defesa aceitou a proposta
de
suspensão
condicional
do
processo
e
a
desclassificação operada pelo juízo a quo e contra
elas não se insurgiu - Preliminares repelidas - Mérito
- Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou
por atipicidade de conduta - Impossibilidade -
Materialidade, autoria e dolo, demonstrados -
Inequívoca ciência da origem ilícita do veículo que
conduzia, pois surpreendido em companhia dos
roubadores (reconhecidos pelas vítimas), logo após a
subtração
-
Testemunhos
seguros
e
sem
contradições
-
Crime
caracterizado
-
Penas
corretamente majoradas (1/6), diante do expressivo
valor do bem objeto da receptação - Recorrente
beneficiado com o regime aberto - Pressupostos da
substituição e do sursis, ausentes - Medidas que não
se mostram suficientes nem socialmente adequadas,
ante o descumprimento do sursis processual - Apelo
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0021173-82.2014.8.26.0554; Relator (a): Juvenal
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santo André - 1a Vara Criminal;
Data
do
Julgamento:
08/06/2017;
Data
de
Registro: 12/06/2017 Grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
7
Além do mais, houve tentativa de intimação
pessoal do recorrente, antes da revogação, para, se o caso,
justificar o descumprimento, mas ele não foi encontrado no
endereço fornecido (fls. 80).
Diante disso, e em que pese a justificativa
apresentada pessoalmente a fls. 88, o juízo de origem
decidiu, por bem, acolher a manifestação ministerial a fls.
72/73 e revogar o benefício, o que se afigura incensurável.
Some-se que, malgrado a defesa tenha tomado
conhecimento da decisão ora atacada antes de apresentar
resposta
à
acusação,
quedou-se
inerte
naquela
oportunidade, questionando o tema apenas em sede de
alegações finais, confundindo-se tal manobra com a
chamada nulidade de algibeira (ou “de bolso”), que consiste
na estratégia de permanecer silente no momento oportuno,
manifestando-se
somente
em
ocasião
posterior,
supostamente mais favorável, agredindo, assim, a boa-fé
processual.
Sobre o assunto, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM
PÚBLICA..
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PROCESSO
UTILIZADO
COMO
DIFUSOR
DE
ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA
CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". AUSÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
8
DE
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A suposta nulidade absoluta
somente foi trazida pela parte recorrente em agravo
regimental, após provido o recurso especial da parte
recorrida,
constituindo
inovação
recursal.
Precedentes. 2. "A alegação de que seriam matérias
de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta
não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes
a se manifestar acerca de temas que não foram
oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso
não
preenche
os
pressupostos
de
admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em
24/04/2014,
DJe
6/5/2014).
3.
"A
jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à
razoabilidade, tem repudiado o uso do processo
como
instrumento
difusor
de
estratégias,
vedando, assim, a utilização da chamada
"nulidade de algibeira ou de bolso"" (EDcl no
REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe
26/08/2014). 4. "A mera alegação de que o
segurado
se omitiu em informar enfermidade
preexistente não é bastante para afastar o pagamento da indenização securitária
se, no
momento da contratação, a seguradora não exigiu
atestados comprobatórios do estado do segurado
nem
constatou
sua
má-fé"
(AgRg
no
AREsp
353.692/DF,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
9
09/06/2015,
DJe
11/06/2015).
5.
Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg na PET no
AREsp: 204145 SP 2012/0146407-2, Relator:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Data
de
Julgamento: 23/06/2015, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 29/06/2015 Destacado).
Observa-se,
ainda,
que,
conquanto
a
Defensoria Pública tenha bradado o inverso, a revogação se
deu por conta do descumprimento de diversas condições do
sursis processual (conforme pontuado pelo Ministério
Público a fls. 72/73), fator que, aliás, implica na
necessidade de se repelir a segunda prejudicial aventada,
não se notando, destarte, substancial adimplemento.
Aliás, não se olvidando a existência de
entendimento minoritário em sentido contrário, este juízo
se filia ao entendimento de que a teoria do substancial
adimplemento não se aplica na seara penal, onde se avalia
relação assimétrica ante o poder punitivo do Estado, e não
mera prestação obrigacional.
Mandatório, portanto, para se alcançar a
almejada extinção da punibilidade, o cumprimento integral
das condições impostas quando da concessão da benesse
em comento.
A este respeito, decidiu-se recentemente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
10
“Recurso em Sentido Estrito Sursis processual
Insurgência contra a decisão que revogou a
suspensão condicional do processo Indivíduo que
deixou
de
cumprir
uma
das
obrigações
impostas Teoria do adimplemento substancial
Impossibilidade da aplicação em matéria
penal
Negado provimento ao recurso.” (TJSP;
Recurso
em
Sentido
Estrito
3009293-
96.2013.8.26.0224; Relator (a): Osni Pereira; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019

Grifado);
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Suspensão
condicional do processo
Descumprimento das
condições impostas. Causa de revogação (art. 89, §
4o, da Lei no 9.099/95) Teoria do adimplemento
substancial. Inaplicabilidade em matéria penal
Recurso desprovido.” (TJSP; Recurso em Sentido
Estrito 0009179-64.2014.8.26.0196; Relator (a):
Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/09/2019;
Data de Registro: 13/09/2019
Sem ênfase no
original).
Sendo assim, ficam rejeitadas as prejudiciais
arguidas.
Superado isso, a imputação é a de que o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
11
no dia 26 de julho de 2015, por volta das 20h30, na
Rodovia SP 326 Brigadeiro Faria Lima, próximo ao km
458, cidade de Colômbia, na Comarca de Barretos,
conduziu o veículo FIAT/Strada Fire Flex, cor branca, de
placas
EDG
6162/Olímpia-SP,
com
a
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Narra a denúncia que o sentenciado foi
abordado por policiais militares que patrulhavam na
referida Rodovia, após terem sido informados de que o
mencionado
veículo
realizava
manobras
irregulares
(ziguezaque).
Submetido ao teste de etilômetro, constatou-se
a presença de 0,85mg de álcool por litro de ar alveolar
expelido dos pulmões do acusado, o correspondente a 1,7g
de álcool por litro de sangue.
Pois bem.
A materialidade encontra-se demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência
(fls. 16/18) e tira de teste de etilômetro (fls. 20); tudo em
harmonia com a prova oral concatenada.
Igualmente certa a autoria.
O acusado deixou de ofertar sua versão sobre
os fatos, uma vez que permaneceu silente em solo policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
12
(fls. 06), tornando-se revel em juízo (fls. 147).
De todo modo, as demais provas comprovam os
fatos em sintonia com a tese acusatória.
Não obstante seu colega de farda Ivan Carlos
Cavalcanti não tenha se recordado dos fatos, o policial
militar Hugo Fernando Machado Nunes dos Santos
esclareceu que, após ter sido recebida informação dando
conta de que um veículo que se dirigia a Barretos colocava
os
demais
condutores
em
risco,
logrou
localizá-lo
estacionado no acostamento. Indagado, o réu revelou que
havia acabado de parar o automóvel e que tinha feito
ingestão de bebidas alcoólicas. Convidado a realizar o teste
de etilômetro, o resultado auferido foi positivo, constatando-
se presença de álcool em limite superior ao legalmente
estabelecido no organismo do apelante (mídia digital).
Registre-se,
aqui,
que,
além
de
não
demonstrado o interesse dos agentes da lei em prejudicar o
sentenciado, o depoimento policial “pode ser meio de prova
idôneo para embasar a condenação, principalmente quando
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes
do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson
Dipp, DJ 28.03.2005).
E os relatos dos aludidos servidores encontram
arrimo na prova técnica, que, como se viu, constatou
concentração de álcool em quantidade que ultrapassa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
13
muito, o patamar legalmente estabelecido (0,3mg/l de ar
alveolar ou 6,0dg/l de sangue).
No
ponto,
impende
sublinhar
ser
absolutamente insubsistente a tese defensiva de que o
indigitado teste não foi realizado a contento, em
desobediência ao item 1.11 da Portaria no 189/2003 do
INMETRO.
A sobredita norma dispõe:
“1.11 Medição: Aciona-se o etilômetro e aguarda-se
até a indicação da mensagem “TEST”, significando
que o etilômetro está pronto para proceder à
medição. Acopla-se o bocal à saída do simulador e
realiza-se o sopro, após 5 segundos pressiona-se
o botão MANUAL para recolher a amostra. A
mensagem “</>”, indica que a amostra está sendo
analisada. O resultado da análise é indicado uma
vez no visor, acompanhado de um sinal sonoro e
novamente indicado após alguns segundos. Com a
indicação “ARM”, pressiona-se o botão “ARMAR”
seguido do botão “BUSCAR” para que o último
resultado armazenado seja recuperado. Caso o
sopro seja insuficiente, a mensagem “NAO” é
visualizada. Realiza-se uma nova medição retirando-
se o bocal e repetindo-se o procedimento.”
Do texto, extrai-se que o lapso de 05 segundos
se refere ao tempo que deve ser aguardado para que, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
14
realização do sopro pelo agente averiguado, o resultado seja
exibido no aparelho.
Não há, de maneira alguma, “exigência legal
ou regulamentar no sentido de que o sopro do agente dure
ao menos 5 segundos.”2
Decerto, o tempo de sopro não guarda relação
de proporção direta com o resultado do teste, sendo
inconteste que o apelante foi submetido ao exame.
Afinal, em diminuto tempo de sopro (1,2
segundos, conforme extrato a fls. 20), constatou-se a
presença de concentração alcoólica que superou 02 vezes o
limite legal.
E, frise-se, pela atual redação do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, dada pela Lei no 12.760/12,
não é mais necessária a dosagem da concentração de álcool
como elementar do crime, sendo esta apenas uma das
formas de se constatar a capacidade psicomotora alterada,
como também são os sinais disciplinados na Resolução
432/2013 do CONTRAN, previstos em seu Anexo II.
Ademais,
em
que
pese
a
argumentação
defensiva em sentido diametralmente oposto, a alteração da
capacidade
psicomotora é presumida pelo legislador
2 (TJSP; Apelação Criminal 0010810-58.2014.8.26.0482; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
15
quando verificadas as hipóteses do art. 306, §1o, I e II, da
Lei n.o 9.503/97, e não mais subsiste, desde a alteração
ocorrida em 2008, o elemento do tipo “expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem”.
Em outras palavras, com a modificação do art.
306 da sobredita Lei, a embriaguez ao volante passou a ser
considerado crime de perigo abstrato.
Aliás, este é o entendimento perfilhado pela
Suprema Corte, conforme julgado que segue:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REFERIDO
TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a
tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas
ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas
vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse
contexto, indagar se o comportamento do
agente atingiu, ou não, concretamente, o bem
jurídico
tutelado
pela
norma,
porque
a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o
qual não importa o resultado. Precedente. III
No tipo penal sob análise, basta que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
16
comprove que o acusado conduzia veículo
automotor,
na
via
pública,
apresentando
concentração de álcool no sangue igual ou
superior a 6 decigramas por litro para que
esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico
tutelado e, portanto, configurado o crime. IV
Por opção legislativa, não se faz necessária a prova
do risco potencial de dano causado pela conduta do
agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V

Ordem denegada. (HC 109269, Relator(a): Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado em 27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011
RTJ VOL-00224-01 PP-00528 RT v. 101, n. 916,
2012, p. 639-644 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p.
413-415) (Grifo nosso).
Ainda sobre o tema:
"É crime de perigo abstrato - trata-se de perigo
presumido, ou seja, o simples fato de o agente
dirigir veículo sob influência do álcool já
tipifica o crime. O dolo consiste na vontade livre e
consciente de dirigir veículo automotor, com o
conhecimento de que ingeriu substância inebriante."
(Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio,
Legislação Penal Especial, fls.232, Código de
Trânsito Brasileiro, 4a ed., ed Atlas S.A,2001, São
Paulo) (Sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
17
"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
PERSECUÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. I - [...]. II - O crime do art. 306 do
CTB é de perigo abstrato, e para sua comprovação
basta a constatação de que a concentração de
álcool no sangue do agente que conduzia o
veículo em via pública era maior do que a
admitida pelo tipo penal, não sendo necessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva de
sua conduta. [...]. Ordem denegada." (STJ, HC
140.074/DF, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER,
DJe de 14/12/2009) (destacado).
Dessa maneira, os elementos de prova indicam
que o recorrente conduzia veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência do
álcool, notadamente a prova técnica.
Condenação, pois, bem lançada.
Noutro giro, inexiste espaço para insatisfação
defensiva, uma vez que a pena corporal, substituída por
restritiva de direitos, foi fixada no mínimo, tendo sido
estabelecido o regime prisional inicial aberto.
Por fim, quanto ao alegado prequestionamento,
convém observar que a r. sentença vergastada não ofendeu
qualquer dos comandos ventilados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066 -Voto no
18
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator